Tribunal: STF
Processo: ARE 1547586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:  



    Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Ausência de demonstração da repercussão geral. Art. 1.035, § 2°, do CPC. Inobservância. Pretensão meramente infringente.     



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5.  Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição”. Precedente. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. A parte embargante sustenta que: “r, tal providência quando tomada no R. Juízo de Execução acarretaria alguns empecilhos ao embargante, como por exemplo a perca de sua condição de réu primário”  



    3. É o relatório. Decido.



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    5. A parte recorrente limita-se a insistir na apreciação do pedido de extinção da punibilidade decorrente da prescrição da pretensão punitiva. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. No caso, restou claro que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento de que não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição”.  



    8. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente